Tribunal: TJPA
Processo: 0013280-19.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013280-19.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA FREITAS DE OLIVEIRA, MARIA EUNICE REIS LISBOA, JOAO MARIA FERNANDES DE LIMA, JOZELINDA MENDES DE OLIVEIRA LISBOA, ANA DULCE ARAUJO DA SILVA, LUCELIA PEREIRA AIRES, MARIA JOSE NOGUEIRA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
MUNICIPA
IS
. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGENS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC NÃO APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível do ente municipal, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança para determinar a implementação de progressão funcional vertical na carreira do magistério municipal e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. O Município alegou perda superveniente do objeto pela revogação da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024, impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento-base e inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido apesar da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) estabelecer se a revogação superveniente da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024 acarreta perda do objeto ou inexigibilidade da obrigação reconhecida na sentença; (
iii
) determinar se a progressão funcional vertical configura cumulação indevida de vantagens sobre o vencimento-base; (
iv
) definir se a Lei Municipal nº 273/2012 padece de inconstitucionalidade formal por divergência no processo legislativo ou ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro; e (v) estabelecer se é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os fundamentos da decisão agravada revela deficiência dialética parcial, mas não impede o conhecimento integral do agravo interno quando as razões recursais apresentam questões minimamente relacionadas à subsistência da decisão agravada.

A deficiência de dialeticidade reforça a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos centrais adotados pela Relatoria.

A revogação superveniente da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024 não desconstitui situação jurídica formada sob a vigência da legislação anterior nem retira a eficácia de decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa anterior.

A inexistência de direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico não autoriza a Administração a negar direito subjetivo cujo suporte fático se aperfeiçoou durante a vigência da lei anterior, especialmente quando já reconhecido judicialmente.

A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 425/2024 para atingir pretensão funcional já submetida ao Judiciário e reconhecida em decisão judicial violaria a segurança jurídica e a proteção das situações consolidadas sob a lei anterior.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui forma de desenvolvimento funcional na carreira, mediante passagem do servidor de um nível para outro em razão da maior titulação, e não gratificação, adicional ou vantagem autônoma cumulável.

A determinação judicial de enquadramento funcional no Nível II da carreira de professor, com a remuneração correspondente, não cria gratificação nova, não autoriza efeito cascata e não combina regimes jurídicos distintos.

O Poder Judiciário não viola a legalidade estrita nem a separação dos Poderes quando apenas assegura o cumprimento de norma municipal vigente à época dos fatos, diante da omissão administrativa.

A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012 não pode ser acolhida com base em afirmações genéricas, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos impetrantes.

A Lei Municipal nº 273/2012 goza de presunção de constitucionalidade e eficácia, inexistindo demonstração de declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente ou de vício concreto capaz de atingir os dispositivos que disciplinam a progressão funcional vertical.

A alegação genérica de impacto financeiro ou de limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e exige demonstração inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada por caráter abusivo ou protelatório, circunstância não evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação superveniente de lei municipal não acarreta perda do objeto nem inexigibilidade de obrigação judicialmente reconhecida quando o direito funcional foi postulado e constituído sob a vigência da legislação anterior. 2. A progressão funcional vertical na carreira do magistério constitui reposicionamento funcional decorrente de titulação e não configura cumulação indevida de vantagens remuneratórias. 3. A alegação de inconstitucionalidade formal de lei municipal exige demonstração concreta do vício legislativo ou orçamentário capaz de atingir a norma aplicada ao caso. 4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC depende de manifesta
inadmissibilidade ou improcedência qualificada por caráter abusivo ou protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 273/2012,
arts
. 28, 58 e 87, parágrafo único; Lei Municipal nº 425/2024,
arts
. 3º e 60.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0013280-19.2018.8.14.0074

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVAD
OS
:
JOÃO MARIA FERNANDES LIMA, JOZELINDA MENDES DE OLIVEIRA, MARIA EUNICE REIS LISBOA, MARIA JOSÉ NOGUEIRA FONSECA, MARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA, ANA DULCE ARAÚJO DA SILVA E LUCELIA PEREIRA AIRES.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

(ID
35241668
)

contra decisão monocrática (ID
33511074
), que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ente municipal,
mantendo integralmente a sentença que concedera a segurança pleiteada pelos impetrantes para determinar a implementação da progressão funcional vertical na carreira do magistério municipal e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda em razão da revogação da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024, afirmando inexistir direito adquirido a regime jurídico e defendendo a inexigibilidade da obrigação reconhecida na sentença;
(
ii
)
a impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento-base dos servidores, ao argumento de que o art. 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012 vedaria a incidência cumulativa das vantagens funcionais sobre a remuneração básica, tese que também encontraria amparo na legislação superveniente;
(
iii
)
a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012, sob o fundamento de divergência entre o projeto de lei, o autógrafo legislativo e o texto sancionado, bem como pela ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal
.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão agravada e afastar os efeitos da sentença concessiva da segurança.

Em contrarrazões
no ID
36085659
, os agravados defendem o desprovimento do recurso, argumentando, em síntese:
(i)
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, por se tratar de mera reprodução das razões anteriormente deduzidas na apelação;
(
ii
)
a improcedência da alegação de perda superveniente do objeto, porquanto o direito à
progressão funcional foi reconhecido judicialmente e integra situação jurídica já consolidada, protegida pelos princípios do direito adquirido, da coisa julgada e da segurança jurídica;
(
iii
)
a inexistência de cumulação indevida de vantagens, uma vez que a progressão funcional vertical constitui forma de reposicionamento na carreira e não gratificação autônoma incidente sobre o vencimento-base;
(
iv
)
a rejeição da tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, matéria já apreciada e afastada em precedentes desta Corte envolvendo a mesma legislação e o próprio Município de Tailândia; e
(v)
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório.

R
equerem o não provimento do recurso e a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da preliminar suscitada em contrarrazões: ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada

Em contrarrazões, os agravados sustentam, preliminarmente, que o agravo interno não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, em afronta ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Município teria se limitado a reproduzir teses anteriormente deduzidas na apelação.

A alegação merece exame.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual não basta à parte manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sendo indispensável demonstrar, de forma objetiva, em que consistiria o erro, omissão ou desacerto da decisão monocrática impugnada.

No caso, verifica-se que a decisão agravada negou provimento à apelação do Município de Tailândia com base em fundamentos específicos, notadamente: a suficiência da fundamentação da sentença; a rejeição da ilegitimidade passiva da autoridade coatora;
a comprovação documental da condição funcional e da titulação dos impetrantes; a caracterização da omissão administrativa; a impossibilidade de condicionar a progressão funcional legalmente prevista à alegação genérica de indisponibilidade orçamentária; e a rejeição da arguição de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012, em conformidade com precedentes desta Corte.

O agravo interno, por sua vez, não enfrenta todos esses fundamentos de forma individualizada. Com efeito, o Município não impugna especificamente a conclusão relativa à suficiência da fundamentação da sentença, tampouco enfrenta de modo direto a aplicação da teoria da encampação, a prova pré-constituída reconhecida na decisão agravada e a orientação jurisprudencial adotada quanto à impossibilidade de recusa da progressão funcional com base em alegação genérica de limites orçamentários.

Há, portanto, deficiência dialética parcial, pois parte significativa das razões recursais representa reiteração de inconformismo já deduzido na apelação, sem confronto direto e específico com os fundamentos determinantes da decisão monocrática.

Todavia, entendo que tal deficiência não conduz, no caso concreto, ao não conhecimento integral do agravo interno. Isso porque o agravante também suscita questões minimamente relacionadas à subsistência da decisão agravada, especialmente a alegada perda superveniente do objeto em razão da Lei Municipal nº 425/2024, a suposta impossibilidade de cumulação de vantagens e a reiteração da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012.

Assim, embora se reconheça a fragilidade da impugnação recursal e a ausência de enfrentamento específico de diversos fundamentos autônomos da decisão agravada, conheço do agravo interno por critério de instrumentalidade e primazia da análise de mérito, limitando o exame às matérias efetivamente devolvidas e suficientemente identificáveis nas razões recursais.

De todo modo, a deficiência de dialeticidade reforça a manutenção da decisão monocrática, uma vez que o agravante não trouxe elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos centrais adotados pela Relatoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Superada a preliminar de não conhecimento integral suscitada em contrarrazões, passo ao exame das teses efetivamente devolvidas no agravo interno, observando, desde logo, que nenhuma delas possui aptidão para infirmar a decisão monocrática agravada.

Da alegada perda superveniente do objeto pela revogação da Lei Municipal nº 273/2012

O Município sustenta que a Lei Municipal nº 273/2012, fundamento normativo da sentença concessiva da segurança, teria sido revogada pela Lei Municipal nº 425/2024, razão pela qual não subsistiria a obrigação de implementar a progressão funcional reconhecida em favor dos impetrantes.

A tese não merece acolhimento.

O direito discutido nestes autos foi postulado administrativamente e judicialmente sob a vigência da Lei Municipal nº 273/2012. Os impetrantes formularam requerimentos de progressão funcional vertical com base na legislação então vigente, instruindo o mandado de segurança com documentos destinados a demonstrar a condição de servidores efetivos do magistério municipal e a titulação necessária ao enquadramento no Nível II da carreira.

A revogação superveniente da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024 não tem o condão de desconstituir situação jurídica formada sob a égide da legislação anterior, tampouco de retirar a eficácia de decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa praticada em momento anterior à alteração legislativa.

A alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não altera essa conclusão. De fato, é consolidado o entendimento de que servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, tal premissa não autoriza a Administração a negar o cumprimento de direito subjetivo cujo suporte fático se aperfeiçoou durante a vigência da lei anterior, especialmente quando já reconhecido judicialmente.

Há, portanto, distinção relevante: não se está a impedir que o Município altere prospectivamente o plano de cargos, carreira e remuneração de seus servidores; está-se apenas a preservar os efeitos de direito funcional reconhecido com fundamento na legislação vigente ao tempo dos requerimentos administrativos, da impetração e da sentença concessiva da segurança.

Admitir a tese municipal implicaria conferir efeito retroativo à Lei Municipal nº 425/2024 para atingir pretensão funcional já submetida ao Judiciário e reconhecida em decisão judicial, o que violaria a segurança jurídica e a proteção das situações consolidadas sob a lei anterior.

Desse modo, a revogação superveniente da Lei Municipal nº 273/2012 não acarreta perda do objeto da demanda nem torna inexigível a obrigação reconhecida na sentença.

Da alegada impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento-base

O agravante sustenta, ainda, que a sentença e a decisão agravada teriam autorizado cumulação indevida de vantagens sobre o vencimento-base dos servidores, em afronta ao art. 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012 e aos
arts
. 3º e 60 da Lei Municipal nº 425/2024.

Também aqui não lhe assiste razão.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 não se confunde com gratificação, adicional ou vantagem autônoma cumulável sobre outra parcela remuneratória. Trata-se de forma de desenvolvimento funcional na carreira, por meio da passagem do servidor de um nível para outro, em razão da maior titulação, nos termos dos
arts
. 28 e 58 do PCCR do Magistério Municipal.

A sentença não determinou a incidência de uma vantagem sobre outra, tampouco autorizou efeito cascata ou superposição remuneratória. O que se reconheceu foi o direito dos impetrantes ao correto enquadramento funcional no Nível II da carreira de professor, com a remuneração correspondente ao respectivo nível, conforme previsto na lei de regência.

Assim, a determinação judicial não cria gratificação nova, não combina regimes jurídicos distintos e não institui uma “terceira lei” ou norma híbrida. Apenas impõe à Administração o cumprimento da legislação municipal vigente à época dos fatos, diante da omissão administrativa no exame dos requerimentos de progressão.

A invocação da Lei Municipal nº 425/2024 também não modifica o resultado, pois a controvérsia diz respeito a direito postulado e reconhecido com base na Lei Municipal nº 273/2012, vigente à época da constituição da situação jurídica discutida. Eventual disciplina superveniente poderá reger situações futuras, mas não desconstituir, retroativamente, o direito reconhecido neste processo.

Também não há violação ao princípio da legalidade estrita ou à separação dos Poderes. O Poder Judiciário não substituiu a Administração Pública na formulação de política remuneratória, nem concedeu vantagem sem previsão legal. Ao contrário, limitou-se a assegurar o cumprimento de norma municipal editada pelo próprio ente público, cuja validade e eficácia não foram afastadas pelo órgão competente.

Rejeito, portanto, a tese de cumulação indevida de vantagens.

Da arguição de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012

O Município reitera a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 273/2012, ao argumento de que haveria divergência entre o projeto de lei, o autógrafo legislativo e o texto sancionado, além de ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro.

A matéria, contudo, já foi expressamente enfrentada na decisão agravada, que afastou a tese com fundamento em precedentes desta 1ª Turma de Direito Público envolvendo o próprio Município de Tailândia e a mesma Lei Municipal nº 273/2012.

Conforme assentado na decisão monocrática, a progressão funcional vertical postulada pelos impetrantes encontra previsão nos
arts
. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não foi demonstrada divergência concreta e relevante entre o projeto legislativo, o autógrafo e o texto sancionado que pudesse comprometer a validade da regra aplicável ao caso.

A alegação de vício formal não pode ser acolhida com base em afirmações genéricas. Cabia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos impetrantes, demonstrando concretamente a inexistência de prévia dotação orçamentária, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou a ocorrência de vício legislativo capaz de atingir os dispositivos que disciplinam a progressão funcional vertical.

Esse ônus não foi cumprido.

Ademais, a Lei Municipal nº 273/2012 gozava de presunção de constitucionalidade e eficácia, não havendo nos autos demonstração de declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. Ao revés, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em casos análogos, a validade da referida norma para fins de progressão funcional dos professores municipais de Tailândia, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

Também não prospera a alegação fundada genericamente na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação
legal, compreendido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

No caso concreto, a decisão agravada aplicou corretamente tal orientação, pois o Município não demonstrou impedimento jurídico concreto à implementação da progressão, limitando-se a reiterar argumentos genéricos de impacto financeiro e de suposta irregularidade legislativa.

A arguição de inconstitucionalidade, portanto, deve ser novamente rejeitada.

Nesse diapasão, tenho que a
decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia e concluiu pela
manutenção da sentença concessiva da segurança, por reconhecer que os impetrantes comprovaram direito líquido e certo à progressão funcional vertical para o Nível II da carreira do magistério municipal, nos termos da Lei Municipal nº 273/2012.

O agravo interno não apresenta elemento jurídico ou fático capaz de modificar essa conclusão. A alegação de perda do objeto não procede, porque a revogação posterior da lei não atinge direito postulado e reconhecido sob a legislação anterior. A tese de cumulação indevida de vantagens parte de premissa equivocada, pois progressão funcional é reposicionamento na carreira, e não gratificação cumulativa. A arguição de inconstitucionalidade formal, por sua vez, já foi afastada em precedentes desta Corte e não veio acompanhada de prova concreta apta a infirmar a presunção de validade da lei municipal.

Assim, inexistindo fundamento para retratação, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, formulado em contrarrazões, entendo que não deve ser acolhido. Embora improcedente o agravo interno, a penalidade não é automática, exigindo demonstração inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada por caráter abusivo ou protelatório, o que não se evidencia de forma suficiente no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
.

É o voto.

Belém,
15

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026